Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708362-43.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ANGELO REZENDE SOSTER EMBARGADO: MASSI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR